Tribunal: TJBA
Processo: 8079409-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079409-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MICAEL ARAUJO TEIXEIRA e outros Advogado(s): RAFAEL COELHO LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o decreto de prisão preventiva está desprovido de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 3. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. III. Razões de decidir 4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, consistente em roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo municiada e com numeração suprimida. 5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por provas colhidas na fase inquisitorial, incluindo apreensão da arma, reconhecimento da vítima e confissão dos custodiados. 6. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos idôneos que evidenciam risco à ordem pública. 7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco à ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.958/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079409-97.2025.8.05.0000, relativo a feito que tramita na 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, sendo Impetrantes o Bel. Rafael Coelho Leal e Paciente Micael Araújo Teixeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.